Tribunal: STJ
Processo: 0808505-89.2022.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377088 - RO(2023/0190195-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADO
: ITALO PIRES FREITAS - PA030846
AGRAVADO
: URBANO DE PAULA FILHO
AGRAVADO
: DENISE HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA
ADVOGADOS
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
HARLEI JARDEL QUEIROZ GADÊLHA - RO009003
INTERES.
: GN INCORPORADO E CONSTRUTORA LTDA
OUTRO NOME
: GN INCORPORADO E CONSTRUTORA EIRELI - ME
INTERES.
: KARLA ANDREA BANDEIRA PINTO
INTERES.
: G. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. DECADÊNCIA
AUSENTE. REVISÃO.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a
validade da citação e a ausência de decadência demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na
.
Súmula no 7/STJ
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:32:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 974b1524-1691-4a7a-a411-9e8a16a5998a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2377088 - RO(2023/0190195-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADO
: ITALO PIRES FREITAS - PA030846
AGRAVADO
: URBANO DE PAULA FILHO
AGRAVADO
: DENISE HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA
ADVOGADOS
: RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
HARLEI JARDEL QUEIROZ GADÊLHA - RO009003
INTERES.
: GN INCORPORADO E CONSTRUTORA LTDA
OUTRO NOME
: GN INCORPORADO E CONSTRUTORA EIRELI - ME
INTERES.
: KARLA ANDREA BANDEIRA PINTO
INTERES.
: G. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. DECADÊNCIA
AUSENTE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a
validade da citação e a ausência de decadência demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ AUGUSTO RODRIGUES
NOGUEIRA contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a" , da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia assim ementado, no que ora interessa:

"Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Chamamento do feito à
ordem. Coisa julgada. Rediscussão de mérito. Impossibilidade. Rejeição.
Mantida.
Constatado que o executado, sob a alegação de matéria de ordem pública
pretende anular o julgamento de outro agravo de instrumento, que foi
proferido de forma desfavorável aos seus interesses, de rigor a manutenção
da decisão agravada." (e-STJ fl. 255)

Em suas razões, a recorrente aponta violação dos arts. 513, § 2o, II, e
1.019, II, do Código de Processo Civil e 1.003 e 1.032 do Código Civil.
Defende a nulidade do acórdão por falta de intimação e o reconhecimento
da decadência do direito de responsabilizá-lo pelo débito.
Documento eletrônico VDA56003965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: d9479f27-044e-4e1e-a604-20619baa1415

Apresentadas as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial
por intempestividade (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente
841/842
agravo.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos conferindo-lhes efeitos
infringentes, para tornar sem efeito a decisão embargada (e-STJ fls.
).
864/865
Reconhecida a prevenção com o AREsp no
foram os autos
2.325.645/RO,
redistribuídos à minha relatoria (e-STJ fls.
).
875/876
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem assim se pronunciou:

"(...)
Pois bem. No caso, inobstante as razões recursais, não vejo
fundamento para reforma da decisão recorrida.
Isso porque, observa-se que o agravante, sob o pretexto de
nulidade e matéria de ordem pública, em verdade, pretende neste momento
processual, no juízo da execução, anular o julgamento do agravo de
instrumento n. 0801253-69.2021.8.22.0000, que foi proferido de forma
desfavorável aos seus interesses.
Igualmente, sob a arguição de decadência, o agravante pretende
afastar a sua responsabilização pelo débito, matéria também enfrentada no
AI n. 0801253- 69.2021.8.22.0000.
Como dito anteriormente, referido recurso reformou a decisão
prolatada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (n.
7050377-97.2019.8.22.0001), para determinar a inclusão do agravante no
polo passivo da execução, sob o fundamento de ter sido comprovado que o
mesmo praticou atos empresariais de desvio de bens com a clara finalidade
de se beneficiar das empresas em proveito próprio e fraudar interesses de
terceiros. O acórdão transitou em julgado em 29/6/2021.
Ressalta-se que o agravante já tentou afastar a sua
responsabilidade pela dívida exequenda, nos autos do AI n. 0804102-
77.2022.8.22.0000, sob a arguição de que se retirou da sociedade antes da
assinatura do contrato objeto da ação indenizatória. Naquela oportunidade,
esta Corte confirmou que a questão já havia sido definida no julgamento do
AI n. 0801253-69.2021.8.22.0000.
Sob essa perspectiva, conforme consta na decisão agravada, a
irresignação do agravante em face da validade daquele julgamento, têm via
processual própria, não sendo possível alterar na fase executiva os termos
da coisa julgada.
Por fim, no tocante à nulidade de intimação do executado no
cumprimento de sentença, também sem razão.
Como pontuado pelos agravados, o agravante foi pessoalmente
citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, após a
sua inclusão no polo passivo da execução, apresentou impugnação à
penhora (id 72133863), sem suscitar qualquer vício processual.
Ou seja, na primeira oportunidade de falar aos autos, não arguiu
nenhuma nulidade de intimação, razão pela qual não se mostra plausível,
neste momento, postular o retorno da marcha processual, sobretudo quando
não demonstrado prejuízo à parte, que, como dito, teve assegurada a ampla
defesa e o contraditório na execução." (e-STJ fls.
- grifou-se)
251/255

Verifica-se que rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a validade da
citação e a ausência de decadência demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56003965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: d9479f27-044e-4e1e-a604-20619baa1415

Não se aplica o disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois
art. 85,
o recurso especial tem origem em agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:23
Código de Controle do Documento: d9479f27-044e-4e1e-a604-20619baa1415

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.377.088 / RO
Número Registro: 2023/0190195-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0218481020158220001
08085058920228220000
218481020158220001
70218481020158220001
8085058920228220000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ AUGUSTO RODRIGUES NOGUEIRA
ADVOGADO
: ITALO PIRES FREITAS - PA030846
AGRAVADO
: URBANO DE PAULA FILHO
AGRAVADO
: DENISE HOULMONT CARVALHO ROSA DE PAULA
ADVOGADOS : RODRIGO BORGES SOARES - RO004712
HARLEI JARDEL QUEIROZ GADÊLHA - RO009003
INTERES.
: GN INCORPORADO E CONSTRUTORA LTDA
OUTRO
NOME
: GN INCORPORADO E CONSTRUTORA EIRELI - ME
INTERES.
: KARLA ANDREA BANDEIRA PINTO
INTERES.
: G. N. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS -
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
Documento eletrônico VDA56865052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 285d7684-1600-4c98-9801-27b9ccf27e33

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:00
Código de Controle do Documento: 285d7684-1600-4c98-9801-27b9ccf27e33